Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-96.2020.8.11.0107
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001143-96.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), KENAR KENNEDE JUSTINO NUNES - CPF: 049.876.601-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito
Sicredi
Celeiro do MT, visando à cobrança de valores decorrentes de contrato de crédito pré-aprovado. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, reconhecendo a regularidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a validade da citação por edital, com fundamento no art. 256 do CPC, diante das tentativas frustradas de localização do réu.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando frustradas, de forma comprovada, as tentativas de citação pessoal, inclusive mediante diligências junto a concessionárias e órgãos públicos.

4. No caso, houve sucessivas tentativas de localização do réu em diferentes endereços, bem como expedição de ofícios às empresas de telefonia e energia elétrica, demonstrando esgotamento dos meios razoáveis para localização.

5. A jurisprudência reconhece a regularidade da citação ficta quando precedida de diligências suficientes que evidenciem o local incerto do réu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. É válida a citação por edital quando precedida de diligências idôneas e infrutíferas para localização do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC.
2
. Não se reconhece nulidade da citação ficta quando comprovado o esgotamento dos meios razoáveis de localização do demandado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 256, 700, 701, 702, §§ 2º, 3º e 8º, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap. 1018042-05.2020.8.11.0000; TJ-MT,
AgInt
1007642-92.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KENAR KENNEDE JUSTINO NUNES
contra s
entença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
/MT,
Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
,
que reconheceu a regularidade da citação
editalícia
e julgou procedente a ação de cobrança promovida pel
a

apelada.

A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização do réu antes da adoção da citação ficta, conforme determina o artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões juntadas no Id.
305184920.

Recurso tempestivo e isento de custas (id. 306203853).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou
Ação Monitória

em face de
KENAR KENNEDE JUSTINO NUNES
,
buscando
, em síntese,
o pagamento do débito oriundo de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado firmado entre as partes, bem como a formalização do débito por meio de título executivo judicial.

Ao final da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“(...
)
Como
se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC.

Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial confirmam a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando a prova escrita indispensável à propositura da demanda. De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito apontado na inicial.

A parte requerida opôs embargos monitórios por negativa geral requerendo a improcedência da ação.

No caso, não observo a alegação de cobrança de quantia superior à devida, tratando-se de alegações genéricas sem demonstração discriminada do débito, memória de cálculo e demais documentos hábeis a comprovação do alegado, o que enseja rejeição, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 702, § 8º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS apresentado e, como consequência, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do CPC, com incidência de juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação, nos termos
contratuais.
(...)
”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual nulidade na citação do réu por edital, na
forma do art. 256 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é
cediço, a legislação processual civil
disciplina
a citação por edital se dará quando:

“
Art. 256.

A citação por edital será feita
:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Consoante entendimento assente manifestado pelo c
. Superior Tribunal de Justiça
,
é
cabível a citação por edital
depois, de efetuadas diligências para localização do acusado, restar frustrada sua localização. Ou seja, não se admite à modalidade quando
após uma única tentativa, sem diligências prévias para localizar o paradeiro do citando.

Do cotejo dos autos, observa-se que a primeira ten
tativa de citação ocorreu em 13/07/2022
, conforme se observa da certidão do Oficial de Justiça (Id.
305184858
). Na sequência, consta manifestação do autor indicando
possível telefone para a citação
(Id.
305184861
), sendo realizada nova tentativa de citação do réu no dia
31/10/2022
, sem êxito (Id.
305184867
).

Em
09/11/2022,
o autor
indicou outro endereço (id. 305184870), sendo realizada nova tentativa de citação no dia 08/03/2023, que restou infrutífera (id. 305184876).

Em 24/03/2023, o autor
pugnou pela
expedição de ofício para as empresas de telefonia e companhia energéticas para buscar novos endereços
(Id.
305184879
). O pedido foi atendido
(id. 305184884)
, contudo,
com o retorno dos ofícios foi realizada a tentativa de citação em novo endereço

(id. 305184897), que também restou negativa.

Por fim,
o autor pugnou pela citação por edital
(id. 305184899)
, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
e regularmente cumprido.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que a citação ficta não pode ser utilizada de forma prematura, sem
se esgotarem
os meios razoáveis para a localização do demandado. No entanto, deve-se igualmente considerar que o Poder Judiciário não pode ficar indefinidamente compelido a realizar buscas ineficazes,
sob pena
de comprometer a razoável duração do processo e o próprio direito do autor à prestação jurisdicional efetiva.

Na hipótese dos autos, as diligências realizadas foram suficientes para caracterizar a impossibilidade de localização do réu, justificando-se a citação por edital. O artigo 256, II, do CPC, prevê expressamente a possibilidade da citação ficta quando, após tentativas infrutíferas de localização, reputa-se que o réu está em local incerto e não sabido. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois restou observada a devida diligência antes da citação
editalícia
.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
APELAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. Não há o que se falar em nulidade da citação quando
várias tentativas foram efetivadas para citação do executado, razão pela qual, foi deferida a citação
editalícia
, que observou os preceitos legais
.” (TJ-MT 10180420520208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

(g. n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO
DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se
válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.
”
(TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)
(g. n.
)

Assim, tenho que a sentença recorrida
encontra respaldo não apenas na legislação processual vigente, mas também na jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios termos.

Ante ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
KENAR KENNEDE JUSTINO NUNES
,
mantendo

incólume
a sentença recorrida.

Majoro
os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025